Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. APLICABILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Evidenciada a relação de pertinência e de especificidade entre o recurso e as razões da sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. A escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária atrai a incidência da Lei 9.514/1997 (que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências).

3. Celebrada escritura de compra e venda do imóvel com cláusula de alienação fiduciária, registrada na matrícula do imóvel, não há possibilidade de rescisão do negócio por parte do adquirente ao fundamento de dificuldades financeiras, devendo ser aplicada à hipótese o procedimento específico previsto na Lei 9.514/1997.

4. Recurso conhecido e não provido.